Tribunal: TJMT
Processo: 1019664-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019664-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (AGRAVADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1019664-51.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping.

Agravado:
Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE –INEXISTÊNCIA – EXECUÇÕES DE TITULOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Não existe a possibilidade de cumular execuções de títulos que tenham procedimentos diferentes e devedores distintos.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1019664-51.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping.

Agravado:
Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1017018-18.2017.8.11.0041,

manejada em face da empresa -
Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME
.,
que por vislumbrar cobrança em duplicidade do
quantum
executado, supostamente contemplados na ação de despejo,
determinou a readequação do cálculo, sob pena de extinção da ação.

Inconformado, o agravante sustenta a inexistência de execução em duplicidade, sob o argumento de que não houve formação de título extrajudicial nos autos em apenso, por se tratar de ação de despejo, sem cobrança, de sorte que o acordo extrajudicial firmado naqueles autos apenas limitar-se-ia à desocupação do imóvel.

Narra que propôs a ação executiva buscando a recuperação de creditos a título de locação,

vencidos no período de 05.03.16 a 05.05.17, assim também, os vencíveis no decorrer do trâmite processual. Segue relatando que no mesmo período ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c.c rescisão contratual, sem a cobrança dos alugueis.

Informa, ainda, que nesse período a executada manejou pedido de recuperação judicial que foi deferido em 15.12.17, e que realizaram acordo extrajudicial envolvendo questões referentes à ação de despejo e desocupação do imóvel, bem como, matérias afetas ao processo executivo, em relação aos encargos locatícios do período entre a competência de 01/2018 a 09/2018.

Reitera que nos autos da ação de despejo, não se deliberou acerca de obrigação de pagamento de valores, apenas obrigação de fazer – desocupação do imóvel -,

e pontua que o título executivo objeto da ação de execução é o contrato de locação e não o acordo que perdeu seus efeitos, diante do inadimplemento.

Requer, portanto, seja provido o recurso a fim de dar prosseguimento ao feito executivo, incluindo os encargos locatícios em relação às competências extraconcursais de janeiro/2018 a março/2019.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 146193693, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 149138670, rechaçando a tese recursal, oportunidade em que requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1019664-51.2022.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping.

Agravado:
Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME.

V O T O

Cuida-se na origem, ação de execução de titulo extrajudicial (contrato de locação), proposta objetivando a cobrança dos alugueis vencidos referente ao período de 05.03.16 a 05.05.17, bem como dos valores vencíveis no decorrer do processo.

Consta que no transcorrer

do processo a executada entrou em recuperação judicial, cujo pedido foi deferido em 15.12.17, e, por tal fato, o exequente, ora agravante,

requereu a extinção do feito executivo em relação à empresa recuperanda, e o prosseguimento do feito em face da fiadora, em relação à integralidade da dívida executada correspondente ao período de

03/2016 a 12/2017, e, quanto à recuperanda, os débitos vencidos após o pedido de recuperação judicial (05.01.2018) até a entrega das chaves (08.02.2019), os quais embora tivessem sido objeto de acordo homologado pelo juízo, foram inadimplidos (Id n. 23368846 – autos principais).

Ao apreciar o pedido, a magistrada
a quo
entendeu que a pretensão formulada caracteriza cobrança em duplicidade, em razão do conflito nos períodos referentes ao titulo judicial dos autos apenso (ação de despejo) e no titulo extrajudicial que embasa o feito executivo, e determinou a intimação da exequente para readequar o cálculo para que versem apenas aos períodos inadimplidos no processo de execução.

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento
a quo
, sustentando a inexistência de cobrança em duplicidade, ao argumento de que na
ação de despejo, não se deliberou acerca de obrigação de pagamento de valores, apenas obrigação de fazer – desocupação do imóvel, e pontua que o acordo perdeu seus efeitos, diante do inadimplemento.

Requer o provimento para que seja incluído
no processo executivo os encargos locatícios em relação às competências extraconcursais atinentes ao período de janeiro/2018 a março/2019.

A valer, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos limites objetivos que fundamentam a decisão agravada, não vislumbro a existência de litispendência em relação aos valores que aparelham a demanda executiva, com aqueles que foram objeto de acordo na ação de despejo, por se referirem a competências distintas, pois, nos autos do feito executivo, a agravante volta a pretensão à satisfação dos débitos dos encargos locatícios referente ao período de 03/2016 a 12/2017, direcionados, então, contra a fiadora, já que em relação à empresa executada, restaram extintos por força da novação da dívida decorrente do processamento e aprovação do plano de recuperação judicial da empresa recuperanda.

Por sua vez, os valores objeto do acordo extrajudicial, compreendem competências posteriores relativas ao período de 01/2018 a 03/2019, de responsabilidade da empresa recuperanda. Logo, período distinto, assim também, devedor diferente.

Nesse contexto, em que pese em tese não se vislumbrar duplicidade de cobrança, por se tratar de competências distintas,

lado outro, não podem ser exigidos pela exequente, ora agravante, nos autos do processo de execução, por ter sido objeto de acordo homologado judicialmente nos autos da ação de despejo em apenso (autos n. 1017124-77.2017.8.11.0041), e, por isso, não podem ser incluídas no processo executivo, pois, compõe

título executivo judicial cujo inadimplemento importa no manejo do instrumento jurídico próprio para satisfação do acordo inadimplido,

e não no acréscimo dos valores no processo executivo extrajudicial autônomo, porquanto, não existe a possibilidade de cumular execuções de títulos que tenham procedimentos diferentes e devedores distintos, já que a empresa recuperanda, não mais faz parte da demanda executiva.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS EM FACE DE DIFERENTES DEVEDORES DOS TÍTULOS DE CRÉDITO EXECUTADOS. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES COM DEVEDORES DISTINTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a execução conjunta de obrigações autônomas contra devedores distintos é hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo art. 573 do Código de Processo Civil de 1973, mas, configura, na verdade, a vedada coligação de devedores"
(REsp 1.635.613/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça acolheu a preliminar de inépcia da inicial, extinguindo o processo de execução sem julgamento do mérito, por não terem sido preenchidos os requisitos do art. 780 do CPC. Constatou a impossibilidade de cumulação das execuções direcionadas a devedores diversos, pois a execução fora interposta em relação a três contratos de locação, os quais possuem diferentes fiadores, de modo que os devedores e as obrigações contratadas são singulares e não se comunicam uns com os outros, sendo o objeto dos contratos, as obrigações e os devedores diversos entre si.

[...]

5.
Agravo interno a que se nega provimento
.”(AgInt no AREsp n. 1.695.235/MG, 4a Turma,

Rel. Min.

Raul Araújo, J. 23.11.20 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022